Tribunal: TJDFT
Processo: 0754621-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONTRADIÇÃO ENTRE O DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em razão de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. No caso concreto, se pretende o reexame das provas dos autos, as quais foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputada à requerente.
4. Não demonstrado na revisão que a sentença é contrária à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso, e não apresentada prova nova da tese de inocência, inviável a procedência da revisão criminal.

5. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.